Tribunal: TJSP
Processo: 2203421-43.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / TRANSFERÊNCIA DISCENTE
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Comarca de Catanduva. Ação proposta pelo Prefeito do Município em face da Lei no 6.508, de 29 de maio de 2024, que "Assegura aos alunos da rede municipal de ensino, que aguardam transferência escolar, o direito de saber a posição em que se encontram na fila de espera, no município de Catanduva e dá outras providências".
Arguição de vício de iniciativa, por

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Comarca de Catanduva. Ação proposta pelo Prefeito do Município em face da Lei no 6.508, de 29 de maio de 2024, que "Assegura aos alunos da rede municipal de ensino, que aguardam transferência escolar, o direito de saber a posição em que se encontram na fila de espera, no município de Catanduva e dá outras providências".
Arguição de vício de iniciativa, por afronta ao princípio da separação de poderes e reserva da administração, eis que a matéria é atinente a atribuições dos órgãos da administração.
Arguição de inconstitucionalidade por violação ao princípio da reserva da administração e separação de poderes também pela fixação de prazo para o Executivo regulamentar a lei.
Arguição de inobservância do disposto no art. 113, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Legitimidade ativa para propositura de ADI. Ausência de vício de iniciativa, tratando-se de matéria de competência concorrente, nos termos do art. 30 da Constituição do Estado de São Paulo. Ausência de invasão da reserva da Administração. Precedentes deste C. Órgão Especial e dos Tribunais Superiores.
Ofensa ao princípio da separação de poderes apenas no tocante a fixação de prazo para regulamentação da lei pelo Executivo (art. 4o da Lei Municipal). Violação aos arts. 5o e 144, da Constituição do Estado de São Paulo.
Ação procedente em parte.